Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇAO. COLISÃO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. MANOBRA PARA ACESSAR PISTA MARGINAL. TRÂNSITO EM MARCA DE CANALIZAÇÃO. CONDUTA IRREGULAR. MOTOCICLISTA. EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE DE AMBOS OS CONDUTORES. MENSURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que o culpado pela ocorrência do evento danoso deve responder pelos efeitos dele derivados como expressão do princípio de que o ato ilícito é fonte originária da obrigação reparatória.
2. Age com negligência e imprudência o condutor de veículo automotor que, objetivando sair da pista principal e adentrar à via marginal utilizando alça de ligação, transita sobre a marca de canalização da via, conduta vedada pela normatização de trânsito, que a qualifica, inclusive, como infração, e, ademais, ao trespassar a alça de ligação entre as pistas principal e marginal, não atenta para as condições do tráfego, vindo a interceptar a trajetória da motocicleta que transitava pela via na qual ingressara, ocasionando a colisão entre os automotores, e, assim, patenteado que concorrera decisivamente para a ocorrência do evento danoso, torna-se obrigado a compor os danos derivados do havido ante o aperfeiçoamento do silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória, ponderados os danos havidos e sua culpabilidade para a produção do evento lesivo.
3. Conquanto patenteada a conduta negligente e imprudente do condutor do veículo abalroador, apreendido que o condutor da motocicleta abalroada, a quem também estava debitado o dever de cautela e a obrigação de transitar na velocidade permitida pela via, agindo com imprudência, imprimia ao veículo, no momento do sinistro, velocidade substancialmente superior à permitida para a via, conforme apurado pela perícia técnica, induzindo à certeza de que sua conduta concorrera para o evento danoso ou ao menos para a gravidade dos danos derivados do acidente, porquanto intuitivo que, caso observada a limitação de velocidade estabelecida, poderia ter evitado a colisão ou contribuído para que os danos que experimentara fossem de menor gravidade, a apuração enseja o reconhecimento da culpa concorrente dos condutores, impactando na mensuração e distribuição da indenização devida (CC, arts. 944 e 945).
4. Atestando o laudo pericial confeccionado pelo Instituto de Criminalística que o condutor do veículo que, ao sair da alça de ligação entre as pistas principal e marginal, transitara sobre a marca de canalização da via e que, em contrapartida, a motocicleta cuja trajetória fora interceptada transitava em velocidade excessiva, afigurando-se o excesso relevante para a produção das avarias provenientes da colisão, ambos os condutores devem ser responsabilizados pelo sinistro de forma proporcional e em ponderação com a conduta de cada um, refletindo essa apuração na imputação da mensuração da indenização devida.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.